Tribunal: STF
Processo: RE 1367154
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 13, fl. 11):



    “TRIBUTÁRIO – IMUNIDADE – CANETA “WIZPEN/ENGLISHPEN” – USO EXCLUSIVO COM LIVRO DIDÁTICO. 



    1. “A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal alcança componentes eletrônicos, quando destinados, exclusivamente, a integrar a unidade didática com fascículos periódicos impressos” (RE 595676, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017).



    2. No caso concreto, a autora objetiva o reconhecimento da imunidade com relação à caneta que acompanha livros didáticos de línguas estrangeiras. A função da caneta seria possibilitar o conhecimento da pronúncia.



    3. Preliminar rejeitada. Apelação provida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14, fl. 4), foram rejeitados (Vol. 15).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO afirma que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença declarando a imunidade do Imposto de Importação e do IPI incidentes sobre a caneta Wizpen-Englishpen, que acompanha os livros didáticos de língua estrangeira com o escopo de auxiliar o leitor na pronúncia, violou o artigo 150, VI, “d”, da CF/1988.



    Destaca não ignorar “que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a interpretação da imunidade em voga deve ser ampliativa, englobando livros e eventuais acessórios acoplados ao conjunto pedagógico, tais como analisado em todos os precedentes mencionados pela adversa na peça exordial”, entretanto, “no caso sub examine, não se pode admitir a extensão da regra imunizadora, uma vez que a ferramenta Wizpen/Englishpen possui características que a diferenciam cabalmente dos instrumentos analisados pela Corte Suprema” (Vol. 17, fl. 4). 



    Afirma que os Temas 259 (A imunidade da alínea d do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal alcança componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos) e 593 (A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo) da repercussão geral, não se aplicam ao caso concreto, vez que foram encontradas as canetas Wizpen-Englishpen comercializadas no site Mercado Livre, de forma que se trata de acessório opcional de determinado livro em papel. Não é um reprodutor autônomo de audiobook (Vol. 17, fl. 13).



    Aduz, ainda, que a “caneta” não reproduz o áudio de livro, por si só. É necessária a utilização em conjunto com um livro físico, grafado com códigos, que são reconhecidos pela “caneta”, quando apontada para o texto. Trata-se, portanto, de um acessório opcional de determinado livro em papel. Não é um reprodutor autônomo de audiobook (Vol. 17, fl. 13).



    Admitido o RE, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário em que se discute se a imunidade do artigo 150, VI, “d”, da CF/1988, quanto ao Impostos de Importação e Imposto sobre Produto Industrializado, estende-se às canetas Wizpen-Englishpen, que acompanham os livros didáticos de língua estrangeira com o escopo de auxiliar o leitor na pronúncia. 



    A norma constitucional dispõe que:



    “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



    […]



    VI - instituir impostos sobre: 



    […]



    d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão”.



    A sentença julgou improcedente o pedido, para determinar a incidência dos tributos sobre a ferramenta Wizpen/Englishpe, ao fundamento de que este se constitui “mero dispositivo eletrônico acessório aos livros” (Vol. 8, fl. 8).



    Por sua vez, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso interposto pela PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. para reconhecer a imunidade tributária da Wizpen-Englishpen aos seguintes fundamentos (Vol. 13, fl. 3):



    “De início, afasto a matéria preliminar arguida, posto que, confundindo-se com o mérito, como tal será analisada. 



    A Constituição Federal: 



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    (...) 



    VI - instituir impostos sobre: 



    (...) 



    d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral:



    IMUNIDADE – UNIDADE DIDÁTICA – COMPONENTES ELETRÔNICOS. /A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal alcança componentes eletrônicos, quando destinados, exclusivamente, a integrar a unidade didática com fascículos periódicos impressos. 



    (RE 595676, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017).



    O voto do Relator, Ministro Marco Aurélio (fls. 28/ss.): 



    “Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. Há de se realizar o enquadramento jurídico-constitucional relativo ao teor do próprio pronunciamento atacado. É estreme de dúvidas, porquanto assentado na instância soberana no exame dos elementos probatórios do processo, que a recorrida comercializa publicações periódicas de cunho educativo – cursos de eletrônica –, importando, para tal fim, os fascículos impressos e os elementos eletrônicos discutidos. O Tribunal consignou que esses componentes não só acompanham o material de ensino, mas o complementam, sendo utilizados para fins didáticos em curso prático de montagem de computadores. Apontou haver uma unidade didática envolvendo a parte teórica – os fascículos impressos – e a prática – os componentes eletrônicos.



    O acórdão não merece reparos. A extensão da imunidade tributária em favor desses elementos justifica-se, a mais não poder, em razão de constituírem material complementar ao conteúdo educativo. Não se trata de bens que possam ser caracterizados como “brindes comerciais”, presentes apenas como forma de atrair a aquisição do produto pelo público. Não são ornamentos. Representam, inequivocamente, elementos indispensáveis ao conjunto didático, integrando o produto final, acabado, voltado a veicular informações de cunho educativo atinentes a cursos de montagem de computadores, comercializados pela recorrida. Fascículo impresso e componentes eletrônicos são partes fisicamente distinguíveis, finalística e funcionalmente unitárias. Tenho como atendido o pressuposto básico da imunidade de que cuida a alínea “d” do inciso VI do artigo 150 da Carta da República. 



    A circunstância de esse elemento revestir forma de “peças eletrônicas” não conduz a negar a validade constitucional dessa conclusão, considerado o alcance interpretativo que o Supremo deve conferir ao aludido preceito na atual quadra.



    (...) 



    Ante o exposto, conheço e desprovejo o extraordinário, assentando, em favor da recorrida, o alcance da imunidade de que trata a alínea “d” do inciso VI do artigo 150 da Carta às operações de aquisição de “componentes eletrônicos” destinados exclusivamente a integrar unidade didática com fascículos periódicos impressos”.



    No caso concreto, a autora objetiva o reconhecimento da imunidade com relação à caneta que acompanha livros didáticos de línguas estrangeiras.



    A função da caneta seria possibilitar o conhecimento da pronúncia. 



    O conhecimento da pronúncia das palavras faz parte do estudo da língua estrangeira. 



    É cabível a suspensão da exigibilidade dos impostos de importação.



    [...]



    Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    Por tais fundamentos, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou provimento à apelação”.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 330.817-RG, Tema 593 da repercussão geral, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, fixou a seguinte tese:



     A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo.



    O acórdão paradigma ficou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Imunidade objetiva constante do art. 150, VI, d, da CF/88. Teleologia multifacetada. Aplicabilidade. Livro eletrônico ou digital. Suportes. Interpretação evolutiva. Avanços tecnológicos, sociais e culturais. Projeção. Aparelhos leitores de livros eletrônicos (ou e-readers). 



    1. A teleologia da imunidade contida no art. 150, VI, d, da Constituição, aponta para a proteção de valores, princípios e ideias de elevada importância, tais como a liberdade de expressão, voltada à democratização e à difusão da cultura; a formação cultural do povo indene de manipulações; a neutralidade, de modo a não fazer distinção entre grupos economicamente fortes e fracos, entre grupos políticos etc; a liberdade de informar e de ser informado; o barateamento do custo de produção dos livros, jornais e periódicos, de modo a facilitar e estimular a divulgação de ideias, conhecimentos e informações etc. Ao se invocar a interpretação finalística, se o livro não constituir veículo de ideias, de transmissão de pensamentos, ainda que formalmente possa ser considerado como tal, será descabida a aplicação da imunidade.



    2. A imunidade dos livros, jornais e periódicos e do papel destinado a sua impressão não deve ser interpretada em seus extremos, sob pena de se subtrair da salvaguarda toda a racionalidade que inspira seu alcance prático, ou de transformar a imunidade em subjetiva, na medida em que acabaria por desonerar de todo a pessoa do contribuinte, numa imunidade a que a Constituição atribui desenganada feição objetiva. A delimitação negativa da competência tributária apenas abrange os impostos incidentes sobre materialidades próprias das operações com livros, jornais, periódicos e com o papel destinado a sua impressão.



    3. A interpretação das imunidades tributárias deve se projetar no futuro e levar em conta os novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos. Com isso, evita-se o esvaziamento das normas imunizantes por mero lapso temporal, além de se propiciar a constante atualização do alcance de seus preceitos.



    4. O art. 150, VI, d, da Constituição não se refere apenas ao método gutenberguiano de produção de livros, jornais e periódicos. O vocábulo “papel” não é, do mesmo modo, essencial ao conceito desses bens finais. O suporte das publicações é apenas o continente (corpus mechanicum) que abrange o conteúdo (corpus misticum) das obras. O corpo mecânico não é o essencial ou o condicionante para o gozo da imunidade, pois a variedade de tipos de suporte (tangível ou intangível) que um livro pode ter aponta para a direção de que ele só pode ser considerado como elemento acidental no conceito de livro. A imunidade de que trata o art. 150, VI, d, da Constituição, portanto, alcança o livro digital (e-book).



    5. É dispensável para o enquadramento do livro na imunidade em questão que seu destinatário (consumidor) tenha necessariamente que passar sua visão pelo texto e decifrar os signos da escrita. Quero dizer que a imunidade alcança o denominado “audio book”, ou audiolivro (livros gravados em áudio, seja no suporte CD-Rom, seja em qualquer outro).



    6. A teleologia da regra de imunidade igualmente alcança os aparelhos leitores de livros eletrônicos (ou e-readers) confeccionados exclusivamente para esse fim, ainda que, eventualmente, estejam equipados com funcionalidades acessórias ou rudimentares que auxiliam a leitura digital, tais como dicionário de sinônimos, marcadores, escolha do tipo e do tamanho da fonte etc. Esse entendimento não é aplicável aos aparelhos multifuncionais, como tablets, smartphone e laptops, os quais vão muito além de meros equipamentos utilizados para a leitura de livros digitais.



    7. O CD-Rom é apenas um corpo mecânico ou suporte. Aquilo que está nele fixado (seu conteúdo textual) é o livro. Tanto o suporte (o CDRom) quanto o livro (conteúdo) estão abarcados pela imunidade da alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    Consoante bem pontuado na peça autoral, a função da Wizpen e da Englishpen é a mesma: reproduzir textos contidos no livro didático de idiomas que compõem o método oferecido pelas escolas de idiomas de propriedade de Autora. Atua, portanto, como suporte tecnológico indissociável ao livro impresso codificado, possibilitando a reprodução do conteúdo escrito e ajudando, assim, na compreensão dos alunos quanto à pronúncia do idioma estrangeiro (Vol. 1, fl. 11).



    Trata-se, portanto, de ferramenta vendida conjuntamente com os livros que dispõem da tecnologia codificada, com o escopo de auxiliar os alunos na pronúncia correta do idioma estrangeiro. 



    Dessa forma, o fato de a recorrente ter encontrado a comercialização individual da Wizpen no site “Mercado Livre” não afasta sua indissociabilidade do livro físico.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente